Tribunal: STF
Processo: RHC 271764
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.062.652/RJ, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
Pelo que se depreende dos autos,

o paciente cumpre pena total de 41 anos de reclusão, pela prática reiterada dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com término previsto para 24/11/2049.
O Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pleito de trabalho extramuros sob o argumento de que o paciente possui "personalidade distorcida", destacando a gravidade em concreto dos crimes e o fato de o apenado possuir remanescente de pena superior a 24 anos. 
Aduziu, ainda, que o paciente seria apontado como "chefe do tráfico" na Comunidade Vila Ideal, em Duque de Caxias, e que sua saída permitiria o reforço das linhas da facção criminosa.

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não conhecido. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:  

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CONTRA A DECISÃO OBJETO DO WRIT IMPETRADO NA ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A pacífica jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 
2. A apreciação das questões agitadas pela defesa implica considerações que, em razão da sua amplitude e cognição, devem ser examinadas no agravo em execução já interposto. O julgamento prematuro por esta Corte pode retirar a possibilidade de um pronunciamento favorável ao agravante na instância ordinária, o que configura verdadeiro prejuízo à defesa. 
3. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem, “de modo a reconhecer ao recorrente o direito de gozar da Saída Temporária na modalidade Trabalho Extramuros, harmonizado com PAD (o apenado permanece monitorado); subsidiariamente, seja afastado o óbice apresentado pelo STJ, determinando-se que aprecie os requisitos objetivos e subjetivos para que o recorrente possa usufruir dos benefícios que faz jus em sede de execução penal”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que, 

Segundo registrado pela Corte local, a defesa interpôs agravo em execução contra a decisão em que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de trabalho extramuros, mesmo provimento judicial impugnado por meio do habeas corpus  originário. 
[...]
Portanto, não há ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida no acórdão em que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus perante ele impetrado, em virtude da pendência de julgamento de agravo em execução sobre a matéria controvertida, não se vislumbrando excepcionalidade no caso concreto que autorize a concessão da ordem de ofício antes do pronunciamento da Corte estadual a respeito do tema no julgamento do recurso defensivo. 

Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, em consequência, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017 e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido relacionado ao benefício executório, uma vez que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente